Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754353-94.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONY FIEL DE SOUZA DERENGOWSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 435 STJ. ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 9o DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS FIXADOS NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3o, I a V, CPC. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao procedimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a mera condição de, no passado distante, ter sido dirigente da empresa RKL não autoriza sua automática inclusão no polo passivo da demanda. No mérito, alega incidir à hipótese a remissão de todos os créditos tributários referidos na Lei Distrital no 4.732/2011, visto que a empresa fez declaração espontaneamente e de boa-fé. Sustenta que a ADIN 2012.00.2.014916-6 manteve plenamente vigente a Lei 4.732/2011 e a Ação Civil Pública n. 2006.01.1.096096-7 foi julgada improcedente reconhecendo a remissão dos créditos tributários relativos ao ICMS e a validade dos Termos de Acordo de Regimes Especiais de tributação do ICMS. 2. Preliminar de nulidade. Para a inclusão de sócio administrador no polo passivo da ação de execução fiscal, a Fazenda Pública deverá comprovar que ele praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, inexistindo, na espécie, prova nesse sentido. 2.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do referido Resp. no 16453333-SP (Tema 981) foi a seguinte: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”. 3. A jurisprudência do TJDFT tem consagrado o entendimento que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, com a oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador ensejador da obrigação tributária, entendimento aplicável também às microempresas, conforme a seguir: “(...) 3. Sublinhe-se que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o de que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária. (...)” (07467140520238070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 1/4/2024). 4. No caso em apreço, não restou demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária, pois ela consta como “ativa” e aparentemente continua funcionando no mesmo endereço descrito do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, DF. 4.1. Conforme consta na certidão do oficial de justiça na tentativa de citação, havia um funcionário da empresa (auxiliar de limpeza) no galpão. 4.2. Deve-se reconhecer, também, que o embargante não teve acesso pleno aos autos da execução fiscal, como vem afirmando desde o início, pois os documentos relativos à digitalização dos autos físicos estão sob sigilo, dentre eles consta a certidão de dívida ativa, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Acolhida a preliminar de nulidade do processo executivo para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução para excluir o embargante do polo passivo da demanda, devendo a execução prosseguir apenas contra a empresa a qual ele era sócio enquanto não restarem comprovados atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, determinando-se o desbloqueio e restituição dos valores penhorados em seu nome. 6. Em razão do provimento do recurso, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbência, a serem calculados sobre o proveito econômico obtido no feito, corresponde a R$ 631.924,82, da seguinte forma: a) 10% na faixa inicial, até 200 salários-mínimos; b) 8% na faixa subsequente, acima de 200 salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, I a V, do CPC. 7. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, inciso I, 3o e 4o, inciso V, todos da Lei 8.630/80, na medida que o órgão julgador desconsiderou a presunção de legalidade da certidão de dívida ativa e imputou o ônus probatório à Fazenda Pública. Destaca que é incabível a discussão da desconsideração da personalidade jurídica no bojo da execução fiscal de origem, tendo em vista que o executado já está presente na certidão de dívida ativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 202 e 204, ambos do CTN, 2o, § 5o, inciso I, 3o e 4o, inciso V, todos da Lei 8.630/80. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021